Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030909-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRAZIELLA ELENA ZAMBELLI NUNES - CPF: 316.005.848-45 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIA EM ACIDENTÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE - FUNÇÃO - BANCÁRIA - DIAGNÓSTICO - TRANSTORNO MENTAL – LAUDO PERICIAL - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E O ACIDENTE DE TRABALHO

-

POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO POSTULADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DE PARCELAS PAGAS NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS A CITAÇÃO (TEMA 1050 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA APENAS COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO

PREJUDICADO.

É possível a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária (espécie 31), na Acidentária (espécie 91), quando o laudo pericial comprova a existência do nexo causal entre a incapacidade do Segurado e o acidente de trabalho.

A base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação deve integrar todos as parcelas devidas, até a sentença, independente de compensação pela ocorrência de pagamento administrativo (Tema 1.050 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário c/c Recurso de Apelação Cível
em face da sentença

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária (espécie 31), na espécie Acidentária (espécie 91), ajuizada por
Graziella Elena Zambeli Nunes
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou procedente o pedido da inicial
, bem como condenou a Autarquia Previdenciária, Recorrida/Interessada, no pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual 10% sobre o valor da causa (id. 175869091).

Graziella Elena Zambeli Nunes
recorre da parte da sentença que deixou de incluir nos honorários advocatícios as parcelas do benefício previdenciário recebidas na via administrativa durante o curso da ação, de acordo com o Tema 1.050 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, busca a majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil (id. 175869099).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os apelos (id. 175870202
).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 178633691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário
de sentença que
determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrida/Interessada, que promova a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária (NB: 624.465.911-6) na espécie Acidentária (B-91), em favor do Recorrente/Interessado, com fixação dos honorários advocatícios no percentual 10% sobre o valor da causa (id. 175869091).

A ação ajuizada por

Graziella Elena Zambeli Nunes
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, visa a conversão do
Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária (espécie 31) na Acidentária (espécie 91)
, em razão do nexo causal entre a incapacidade laboral da Autora,

ora Recorrente/Interessada, e o acidente de trabalho que sofreu
.

Discorre que, de forma injustificada, a Autarquia Previdenciária concedeu, equivocadamente, o Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária e não o Acidentário, mesmo diante da Comunicação de Acidente de Trabalho e o Atestado Ocupacional (id. 175869054).

O magistrado singular após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...)
É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo de obter a conversão do auxílio-doença previdenciário
(B- 31)
para o auxílio-doença por acidente de trabalho.
(B-91).

O auxílio-doença divide-se em duas espécies quais sejam: auxílio-doença previdenciário e
auxílio-doença acidentário
, sendo que, neste último caso, nos termos das Súmulas 15 do STJ
,
“compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”

– Objeto da presente demanda (estendendo-se a hipótese de aposentadoria por invalidez acidentária).

O auxílio-doença em seu homônimo acidentário também possui fundamento legal no art. 61 da Lei 8.213/91, tratando-se de benefício pecuniário de prestação continuada com prazo indeterminado e, com efeito, sujeito à revisão periódica.

E, ao contrário do auxílio-doença previdenciário, para o êxito da percepção do auxílio acidentário, o segurado, necessariamente, terá contraído doença com
nexo causal

em relação ao exercício do trabalho habitual
, daí, porque, não há exigência quanto a cumprimento de carência.

Ademais, a legislação assegura ao segurado em gozo de auxílio-doença acidentário (B-91) a estabilidade de 12 meses após o final do benefício, conforme o art. 118 da lei 8.213/91.

“Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida,
pelo prazo mínimo de doze meses
, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.”

Por seu turno, o empregador está obrigado a efetuar o recolhimento de FGTS enquanto durar o afastamento por acidente de trabalho, nos termos do art. 15, § 5o da lei 8.036/90.

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943
, e a Gratificação de Natal de que trata a
Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962
.

(...)

§5o O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e
licença por acidente do trabalho.”

Neste andar, visando delimitar o campo cognitivo da lide, verifica-se que o INSS deferiu o pedido administrativo consistente no auxílio-doença apresentado pela requerente, (Id. 34725048 – fl. 4). Logo, a presença do requisito quanto a qualidade do segurado revela-se incontroversa nos autos, visto que à época dos fatos, mantinha a qualidade de segurado.

Pois bem, como relatado, diante a necessidade de comprovação da relação causal com o acidente de trabalho, foi determinada a produção de prova pericial, do qual extraio e cito os segmentos adiante transcritos do laudo pericial outrora juntado aos autos: (Id. 82786443).

(...)

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta:
Ocupacional

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta:
Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida
.

(...)

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que restou comprovada o nexo etiológico entre a incapacidade identificada à época dos fatos e o acidente de trabalho (ocupacional), apta a autorizar a conversão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (B-91) com suas garantias trabalhistas devidamente asseguradas pela legislação, conforme supramencionadas.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzida pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO O PEDIDO
da Requerente, determinando à Autarquia Federal que promova a conversão do auxílio-doença previdenciário (NB: 624.465.911-6) na espécie acidentária (B-91).

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

(...)” (Grifo original)

Graziella Elena Zambeli Nunes
recorre somente da parte da sentença que deixou de incluir na condenação dos honorários advocatícios as parcelas do benefício previdenciário recebidas na via administrativa durante o curso da ação, de acordo com o Tema 1.050 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, busca a majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil (id. 175869099).

DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA:

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber cabe, ou não, a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária, espécie 31, que não decorre de acidente de trabalho, em Acidentária, espécie 91, que decorre de acidente de trabalho.

A prova revela que a Autora/Interessada, bancária, desenvolveu transtornos mentais em razão do exercício da sua função, no ano 2018. Contudo, a Autarquia Previdenciária concedeu-lhe Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária NB
624465911-6 (espécie 31), no período de 21/08/2018 até 21/08/2018, consistente naquele benefício previdenciário cuja incapacidade não está relacionada com o exercício da atividade laboral
(ids. 175869059 e
175869086
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a incapacidade laboral da Segurada, Interessada, tem nexo causal com o exercício da função habitual (bancária). Confira-se
(id. 175869086):

“(...)A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: A autora, 38 anos (DN 07/01/1983), portadora do RG 42.190.774-5 SSP/SP, CPF 316.005.848-45, casada, natural de Campinas – SP (...)

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Ocupacional
.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta transtorno mental depressivo, estabilizada clinicamente.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim. (...)

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?
Resposta: Sim, entre os meses de março de 2018 a dezembro de 2018, conforme relatórios médicos
.

(...)” (Destaquei)

No caso em apreço, a qualidade de Segurada restou demonstrada na concessão do auxílio pela Autarquia Previdenciária - NB
624.465.911-6
- e o nexo causal entre a incapacidade temporária da Segurada e o acidente de trabalho foi chancelada pelo laudo pericial.

Como bem assinalado pelo magistrado singular:
“(...)
a legislação assegura ao segurado em gozo de auxílio-doença acidentário (B-91) a estabilidade de 12 meses após o final do benefício, conforme o art. 118 da lei 8.213/91.

“Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida,
pelo prazo mínimo de doze meses
, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.”

Por seu turno, o empregador está obrigado a efetuar o recolhimento de FGTS enquanto durar o afastamento por acidente de trabalho, nos termos do art. 15, § 5o da lei 8.036/90.

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943
, e a Gratificação de Natal de que trata a
Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962
.

(...)

§5o O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e
licença por acidente do trabalho.
(...)”

Logo, mostra-se cabível a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária NB
624.465.911-6
(espécie 31) para Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (espécie 91).

A sentença sob o crivo do reexame necessário, nesta parte, não merece retoques.

Todavia, no que tange a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o ato sentencial deve ser retificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1847860/RS, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.050, fixou a seguinte tese:

“O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.”

Logo, tendo em vista que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o recebimento do benefício na via administrativa não altera a base de cálculo para os honorários advocatícios, de rigor, nesse ponto, a retificação da sentença.

Forte nessas razões,
RETIFICO
a sentença sob o crivo do reexame necessário apenas na parte da fixação dos honorários advocatícios, em cuja base de cálculo deve integrar todos as parcelas devidas na fase de conhecimento da ação, citação válida até a sentença, independente de compensação pela ocorrência de pagamento administrativo, em conformidade com o disposto no Tema 1.050 do STJ, mantendo na íntegra os demais termos da sentença, e, via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação, interposto por
Graziella Elena Zambeli Nunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023